Tribunal: TJSP
Processo: 2261487-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
VOTO no 30.088
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que determinou a realização de perícia contábil para apuração do saldo remanescente, com observância do Tema 677 do STJ – Insurgência da parte exequente – alegação de desnecessidade da prova técnica e violação à coisa julgada – Descabimento – Aplicação imediata de precedente vinculante –

Ementa:
VOTO no 30.088
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que determinou a realização de perícia contábil para apuração do saldo remanescente, com observância do Tema 677 do STJ – Insurgência da parte exequente – alegação de desnecessidade da prova técnica e violação à coisa julgada – Descabimento – Aplicação imediata de precedente vinculante – Complexidade dos cálculos, envolvendo depósitos parciais e incidência de encargos em períodos distintos – Medida que visa assegurar precisão e segurança jurídica – Decisão mantida – Recurso desprovido